Tribunal: TJSP
Processo: 2025263-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TENTATIVA INFRUTÍFERA JUNTO AO SISBAJUD - PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA PESQUISAR A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL CRÉDITO JUNTO ÀS SEGURADORAS E ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

A expedição de ofício aos órgãos que administram previdência privada é diligência que pode ser útil ao credor e por isso justifica o patrocínio judicial, até porque não é possível

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TENTATIVA INFRUTÍFERA JUNTO AO SISBAJUD - PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA PESQUISAR A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL CRÉDITO JUNTO ÀS SEGURADORAS E ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

A expedição de ofício aos órgãos que administram previdência privada é diligência que pode ser útil ao credor e por isso justifica o patrocínio judicial, até porque não é possível obter a informação por outro meio.

AGRAVO PROVIDO